Tribunal: TJES
Processo: 5022607-75.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022607-75.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: HELIO MACHADO BAUER
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022607-75.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

RECORRIDO
:
HELIO MACHADO BAUER
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que há mais de dois anos, a empreitada da requerida, realizou um serviço nas oito caixas na qual é titular. Ocorre que, a empresa ré deixou vários cabos elétricos expostos na frente da sua residência. Aduz que contatou a requerida, a fim de solucionar a presente questão, enviando o orçamento realizado. No entanto, não obteve êxito.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
condenar a parte requerida ao pagamento de Ao pagamento da quantia de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) a título de danos materiais, referente ao valor do orçamento do serviço a ser realizado, devidamente acrescida de correção monetária a partir da data da proposta (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024; e ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.
“

3.
A parte requerida interpôs recurso inominado, alegando que não há qualquer indício ou evidência na falha da prestação de serviços, na medida que foram seguidos os dispositivos insertos nas Resolução Normativa nº 1000/21 ambas da ANEEL, que estabelece as condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica. Aduz que, conforme registros do sistema interno, as vistorias realizadas indicam a ausência de qualquer irregularidade sob sua responsabilidade, e, as reclamações do autor foram devidamente respondidas, demonstrando o motivo da improcedência.

4. Na hipótese, incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que a requerida não comprovou suas alegações defensivas
. Por sua vez,
o autor comprovou ter seguido as orientações fornecidas, inclusive juntando aos autos o orçamento solicitado e os protocolos de entrega junto à agência, Ids. 46610236 - Pág. 1 a 2. Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$5.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Todavia, quanto à indenização de cunho material, sabe-se que este dano não se presume, devendo ser efetivamente comprovado.
In casu
, o consumidor juntou aos autos apenas o orçamento para execução do serviço, inexistindo a comprovação do efetivo dispêndio dos recursos financeiros. Logo, não há como reconhecer o dever de indenizar, pois a indenização se mede pela extensão do dano, conforme dispõe o artigo 944 do Código Civil.
Dessarte, não comprovado o dano, não há que se falar em dever de indenizar.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente julgar improcedente o pedido de indenização por dano material, mantendo incólume a sentença objurgada nos seus demais termos.

7.
Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)